Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001533-23.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: JOSÉ SAMPAIO DA SILVA
RECORRIDA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SERVIDOR TRANSPOSTO DO CARGO DE PROFESSOR PARA FISCAL DE TRIBUTOS. RECONDUÇÃO PARA O CARGO DE ORIGEM SOMENTE PARA FINS DE APOSENTAÇÃO. PEDIDO DO SERVIDOR PARA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUÇÃO FISCAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO NEGADO. VIOLAÇÃO A LC 250/2021. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, a parte recorrente era servidor efetivo no cargo público de professor. Por conveniência da administração, houve transposição para o cargo de tributador, desde 01/06/1994 e, posteriormente, para o cargo de agente de fiscalização. Para fins de cumprimento Lei Complementar 265/2022, quando de sua aposentação, foi reconduzido ao cargo de origem, já extinto.
2. Durante o lapso temporal que o recorrente executou as atividades inerentes ao cargo transposto vinculado a fiscalização, foi realizado o pagamento do adicional de produtividade fiscal, motivo pelo qual pleiteia a incorporação do adicional aos proventos do benefício de aposentadoria no cargo de professor, embasando sua fundamentação na disposição contida no artigo 5o que na Lei Complementar no. 265 de 20 de janeiro de 2022 c/c art.4o da LC 250/2021.
3. Comprovado dos autos que a municipalidade, para fins de aposentação, reenquadrou o servidor com o vencimento base maior ao que percebia antes, garantindo-lhe ainda a verba de estabilidade financeira como compensação e, ainda assim, o valor da aposentadoria é inferior ao que deveria ser recebido em razão do adicional, não integrá-lo aos proventos do beneficiário gera enriquecimento ilícito da administração, pois a quantia integra a remuneração do servidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que se inclua base de cálculo dos proventos de aposentadoria do recorrente o valor de R$ 2.062,82 (dois mil e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), decorrente da diferença apurada entre o vencimento base + verba de estabilidade financeira e o adicional de produtividade fiscal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001533-23.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Previdenciário, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 211.490.461-04 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024